Tribunal: TJSP
Processo: 1008881-48.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Ré que não disponibilizou pediatra em Hospital, obrigando a autora a recorrer do SUS. Sentença de procedência. Ré que não contestou a ação, vindo a se manifestar somente em apelação e sem conseguir combater as provas e argumentos trazidos aos autos. Danos morais obviamente cabíveis na espécie. Valor bem arbitrado diante do absurdo erro que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Ré que não disponibilizou pediatra em Hospital, obrigando a autora a recorrer do SUS. Sentença de procedência. Ré que não contestou a ação, vindo a se manifestar somente em apelação e sem conseguir combater as provas e argumentos trazidos aos autos. Danos morais obviamente cabíveis na espécie. Valor bem arbitrado diante do absurdo erro que foi cometido. Sentença mantida, justificando a majoração da verba advocatícia, com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível n.o 1008881-48.2019.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.178

PTS
Registro: 2020.0000776270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008881-48.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MEDISANITAS
BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S/A, é apelada LUCILEIDE
APARECIDA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível n.o 1008881-48.2019.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.178

PTS
Voto no 40.178
Apelação Cível no 1008881-48.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Medisanitas Brasil Assistência Integral À Saúde S/A Apelada:
Lucileide Aparecida de Souza
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de
saúde. Ré que não disponibilizou pediatra em Hospital, obrigando
a autora a recorrer do SUS. Sentença de procedência. Ré que não
contestou a ação, vindo a se manifestar somente em apelação e
sem conseguir combater as provas e argumentos trazidos aos
autos. Danos morais obviamente cabíveis na espécie. Valor bem
arbitrado diante do absurdo erro que foi cometido. Sentença
mantida, justificando a majoração da verba advocatícia, com base
no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Recurso
não provido.

Trata-se de ação de indenização por danos
morais, advinda de plano de saúde, interposta por LUCILEIDE
APARECIDA DE SOUZA em face de MEDISANITAS BRASIL
ASSISTÊNCIA
INTEGRAL
À
SAÚDE
S/A
e
LIFE
CLASS
CORRETORA DE SEGUROS LTDA. A sentença de fls. 106/111, julgo
extinto, em parte, o processo, sem a resolução do mérito, relativamente à Life
Class Corretora de Seguros Ltda., condenando a autora no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$
1.000,00 (um mil Reais), atualizados desta sentença, observando as diretrizes
do artigo 85, § 2o, incisos I, II, III e IV, do CPC, aplicando-se, todavia, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível n.o 1008881-48.2019.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.178

PTS
dispositivo do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo que as
verbas da sucumbência, nas quais foi condenada, somente serão exigíveis se
houver alteração, positiva e suficiente no respectivo patrimônio, nos 5 (cinco)
anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que os certificou; e
procedente o pedido, condenando a ré Medisanitas Brasil Assistência
Integral à Saúde S/A. a pagar à autora a indenização pelo dano moral no
valor de R$ 3.000,00 (três mil Reais) que serão atualizados a partir da
sentença, incidindo juros moratórios simples de 1% ao mês a partir da
citação, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
Reais), que serão atualizados a partir da sentença.
A vencida apelou alegando que a revelia do
réu, por si só, não determina a vitória do autor. Aduz que no caso concreto,
não foram comprovados, de forma inconteste e induvidosa, que o filho da
apelada não foi atendido no referido Hospital, ou que houve falha na
prestação de serviços da ré, vez que não há em sistema nenhum registro de
negativa de atendimento, não havendo que se falar em qualquer
irregularidade por parte desta. Sustenta, ainda, que restou demonstrado que
não houve recusa de atendimento, dada a indiscutível ausência de negativa
não comprovada pela apelada. Assim, conclui, pelo não cabimento da
indenização por danos morais (fls. 131/140). Recurso preparado (fls.
141/142), respondido (fls. 146/153) e admitido.

É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Senão vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível n.o 1008881-48.2019.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.178

PTS
A autora narra na inicial, em síntese,
que é beneficiária da ré e que precisou de atendimento no Hospital
Casa de Saúde para seu filho menor, mas não foi possível porque a
Medisanitas não dispunha de pediatra para atendê-lo, apesar de ter
constado do fôlder do tempo de contratação, que esta era uma das
especialidades médicas previstas.
A postura da ré é inadmissível.
Ao contrário do que alega a ré, que num
primeiro momento foi revel, vindo agora aos autos para apelar, além da sua
revelia, a prova coletada aos autos são suficientes para a manutenção da
sentença.
A autora que possui plano de saúde da ré (fls.
28/29), demonstrou a falha no atendimento, posto que precisou levar seu
filho à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), serviço municipal mantido
pelo SUS (fl. 42). Ora, não parece crível que qualquer pessoa vá utilizar-se do
Serviço Público, se paga pelo plano de saúde, a não ser que se depare com a
negativa e diante de uma situação de urgência.
Aliás, a ré sequer veio aos autos contestar e não
conseguiu desmentir o teor do documento de fl. 43, tampouco a alegação
contida à fl. 04, em que a autora faz constar protocolo de atendimento no
Call Center da ré.
Na realidade, a ré deveria ter logrado fazer
prova de que agiu com eficiência e que os argumentos utilizados pela autora
não são verdadeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível n.o 1008881-48.2019.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.178

PTS
Contudo, não logrou fazer, se debatendo,
agora, em sede de recurso, pela sua inocência diante da situação posta nos
autos.
A propósito, o sentenciante bem dirimiu a
questão ao assim observar:
Com o efeito, o acolhimento do pedido se
impõe, uma vez que a revelia faz presumir aceitos como
verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte
demandante, nos termos do art. 344 do Novo Código de Processo
Civil - CPC, e estes acarretam as consequências jurídicas
apontadas na inicial.
A alegada falta de atendimento do filho Kauan,
de tenra idade (nascido em 05/12/2018), que necessitava de
atendimento hospitalar, por falta de disponibilidade de pediatra,
contrariou os termos da oferta. Além disso, tem expressão
suficiente para afetar a esfera moral da autora, não pode ser
considerado como simples aborrecimento do cotidiano...” (fl.
108).
Dessa forma, correta a posição do sentenciante,
inclusive quanto ao valor fixado a título de danos morais que foram bem
adequados à espécie, sem qualquer exagero.
Assim,
nenhuma
modificação
merece
a
sentença, o que autoriza a majoração dos honorários advocatícios para R$
1.800,00 (mil e oitocentos Reais), em observação ao artigo 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível n.o 1008881-48.2019.8.26.0562 Santos Voto n.o 40.178

PTS
FÁBIO QUADROS
Relator